Tribunal: TJBA
Processo: 8060926-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060926-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ELIELSON NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARINA CAROLINA DE ANDRADE UDRIBIU

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO DESCONHECIDO. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças relativas ao contrato de empréstimo nº 538419025 e determinar a abstenção de negativação do nome do consumidor, diante de alegada fraude bancária consistente na contratação fraudulenta de empréstimo e imediata transferência dos valores via PIX a terceiro desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro mediante falha na segurança do serviço; (iii) determinar se o valor e a forma de fixação das astreintes são proporcionais e adequados à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia pelos documentos apresentados, consistentes em boletim de ocorrência, capturas de tela da ligação fraudulenta, extratos bancários e comunicação imediata ao banco, que demonstram a atipicidade das operações e conferem verossimilhança à alegação de fraude.

4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A fraude bancária praticada por terceiro, viabilizada pelo uso de dados pessoais e bancários do consumidor, insere-se no risco da atividade econômica explorada pela instituição financeira, não configurando causa excludente de responsabilidade.

6. A liberação de empréstimo de elevado valor em curto espaço de tempo, seguida de transferência via PIX da quase totalidade do saldo para conta de terceiro estranho ao consumidor, revela falha grave nos mecanismos de segurança e ausência de monitoramento de operações atípicas.

7. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de manutenção de cobranças indevidas e de negativação do nome do consumidor, aptas a gerar prejuízos de difícil reparação, enquanto a suspensão temporária das cobranças não causa dano irreversível à instituição financeira.

8. As astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo admissível a sua modulação para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. A fixação da multa no valor de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se compatível com a obrigação imposta e com o porte econômico da instituição financeira, afastando excessos sem esvaziar o caráter coercitivo da medida.

10. A alegação genérica de dificuldades operacionais não justifica o descumprimento de ordem judicial, cabendo à instituição financeira adotar as providências necessárias para sua efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de falha na segurança de seus serviços, por se tratar de risco inerente à atividade econômica explorada.

2. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando demonstradas a verossimilhança da alegação de fraude e o risco de dano decorrente da manutenção de cobranças e da negativação do nome do consumidor.

3. As astreintes podem ser fixadas e moduladas pelo magistrado para assegurar a efetividade da tutela provisória, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 497, 498, 537, § 1º, I; CDC, arts. 6º, III e IV, 14, 84, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8003970-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Quinta Câmara Cível, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8060926-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA

e como Agravado

ELIELSON NUNES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)